Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. VERIFICADOS. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. PARÂMETRO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Verificado a existência da lesão incapacitante e o do nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral, faz jus o segurado ao recebimento do auxílio-doença acidentário.
2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação" (REsp 1.411.921/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária improvida.